Tribunal: TJES
Processo: 0001805-29.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DE COMPRA REALIZADA EM SUPERMERCADO POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO.
TRANSAÇÃO COM
STATUS
DESFEITA/NEGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO QUE NÃO RECEBEU QUALQUER VALOR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O supermercado apelado não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto comprovou que não recebeu os valores ditos debitados da conta do apelante.

2.
O documento emitido pela operadora Cielo, informa que a transação possui o status de
“desfeita/negada”
e que
“não será creditada ao estabelecimento comercial”
.

3.
Na linha de entendimento construído pelo julgador
a quo
na sentença, caso tenha havido falha na prestação do serviço, essa ocorreu por parte da operadora da máquina do cartão ou do banco em que o apelante possui sua conta, sendo certo, de toda sorte, que
“a falha no sistema da instituição financeira configura fortuito externo à atividade econômica do supermercado, a quem não pode ser atribuído o ônus, encontrando-se, ao recusar a retirada das mercadorias, dentro do exercício regular de um direito trazido pela exceção de contrato não cumprido (Código Civil, art. 476)”
.

4.
Particularmente em relação aos danos morais, n
ão há elementos concretos nos autos a indicar que o apelante passou por situação vexatória ou que foi tratado de forma não condizente pelos prepostos do apelado.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001805-29.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA

APELADO: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fábio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença de fls.101/101-v, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da exordial que o autor, no dia 22/12/2017, foi até o Supermercado apelado realizar as compras de fim de ano. Ao proceder com o pagamento das compras que totalizaram o valor de R$932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), já havendo, inclusive, digitado a senha de seu cartão de débito, fora informado pelo funcionário do apelado que
seu
pagamento não havia sido aprovado, razão pela qual dirigiu-se até o caixa eletrônico
disponibilizado
no estabelecimento no intuito de sacar a quantia devida, quando, ao consultar
seu
extrato bancário, constatou que o valor já havia sido debitado da conta.

Entrementes, mesmo comprovando ao recorrido o pagamento das mercadorias, fora-lhe negada a liberação
dos produtos
, sendo necessário novo adimplemento para
tal
desiderato.

Diante disso, o requerente ajuizou a presente demanda com o fito de ser reparado em danos materiais e morais.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Trato continuativo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor.

D
e se consignar que
a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, devendo ser responsabilizados todos aqueles que de alguma forma participaram do evento danoso, eximindo-se apenas quando
verificada a presença de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo
1
.

Isto posto,
comprovou o autor ter efetuado a compra no valor de R$932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) junto ao apelado, conforme extrato de fl.17, contudo, mesmo diante
de
demonstração da quitação do débito no local, fora impedido de sair do estabelecimento com as mercadorias sem que antes, efetuasse novo pagamento.

Desse modo, desincumbiu-se o autor/apelante do ônus que lhe competia.

Em contrapartida, o recorrido não demonstrou nenhuma excludente de sua responsabilidade, já que, no caso em tela, não há que se falar em fortuito externo, pois o comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EM SUPERMERCADO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. VALOR DEBITADO DO SALDO BANCÁRIO. RETENÇÃO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO 51637572320228090088, Relator: DIORAN JACOBINA RODRIGUES, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/09/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR APARELHO CELULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), referente à repetição dobrada do indébito, e ainda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral. 2 - A recorrente pugna pelo afastamento dos danos morais e materiais já que não houve qualquer abalo aos direitos de personalidade da Recorrida, sendo certo ainda que o mero aborrecimento não induz o recebimento de verba indenizatória, não havendo de igual forma razões para restituição em dobro, por inexistência de má-fé por parte do Recorrente. Alternativamente pleiteia a minoração da indenização por danos morais. 3 - Narra a parte autora que se dirigiu à requerida e quando da quitação do produto no valor de R$ 350,00 foi realizada uma tentativa no cartão de débito, entretanto, o vendedor informou que o valor não fora debitado, motivo pelo qual a consumidora foi até o banco, efetuou saque e retornou para realizar o pagamento em dinheiro. Contudo, quatro dias após a compra, ao consultar extrato da conta bancária verificou que o valor havia sido subtraído através do débito, caracterizando, assim, pagamento em duplicidade.

Pugna pela repetição dobrada do indébito e reconhecimento de dano moral em razão da tentativa administrativa de resolução. Em sede de contestação, o réu esclareceu que não há qualquer pretensão resistida que apenas comercializa produtos de eletrodomésticos, não possuindo qualquer financiamento próprio. Que por isso esta lide não é cabível contra ela. Afirma ainda que não é plausível uma condenação por danos morais, principalmente considerando que atos de terceiros são excludentes de responsabilidade.
4 - No caso em tela, ficou comprovado que a ré não se cercou dos devidos cuidados à operacionalização do seu sistema de pagamentos. O comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos e facultar ao público a utilização dos serviços, no intuito de facilitar os pagamentos para seus clientes, fazendo do seu lucro certo e seguro, através dos pagamentos por cartões, sejam de débitos ou de créditos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço. O acervo probatório revela que foi debitado da conta corrente da parte autora, o importe de R$ 350,00 (evento n. 01, ANEXOS PET INI8), referindo-se ao mesmo produto sobre o qual comprova posterior pagamento em dinheiro (evento n. 01, ANEXOS PET INI9). Por isso restou incontroversa a ineficiência do sistema interno do estabelecimento que não detectou o débito e posteriormente à reclamação da parte autora não buscou resolvê-la.
5 - Pela análise dos autos, as circunstâncias se tratam de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), diante da cobrança em duplicidade, causando desdobramentos que legitimam a condenação da recorrida em danos morais. 6 - O quantum indenizatório deve atender o princípio da razoabilidade para satisfazer, na justa medida, o abalo sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa. Danos morais fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor adequado e que se enquadra aos precedentes. 7 - Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

(TJ-TO - RI: 00008219520188279200, Relator: MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONSUMERISTA - FALHA EM SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE QUE SE BENEFICIA E UTILIZA O SISTEMA EM SUA ATIVIDADE - CONSUMIDOR IMPEDIDO DE LEVAR OS PRODUTOS -HUMILHAÇÃO OU EXPOSIÇÃO AO RÍDICULO - INOCORRÊNCIA -PRIVAÇÃO DE PARTE SIGNIFICATIVA DA RENDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. -
No âmbito do direito consumerista impera a responsabilidade objetiva, razão pela qual a responsabilidade de indenizar o dano sofrido pelo consumidor poderá ser imputada ao fornecedor, mesmo que não tenha agido culposamente e tampouco tenha se excedido no exercício de seus direitos, bastando, para tanto, que a atividade por ele desenvolvida tenha exposto o consumidor ao risco do dano que veio a se concretizar - O fornecedor que atua no ramo do comércio e equipa seu estabelecimento com sistema de pagamento eletrônico é responsável pelos riscos decorrentes da falha deste sistema
- Não configura dano moral o aborrecimento vivenciado pelo consumidor que, devido à falha ocorrida no sistema de pagamento, é impedido de levar os produtos que pretendia adquirir, a não ser que comprovadamente tenha sido humilhado ou exposto ao ridículo pelos funcionários do comerciante - Lado outro, configura dano moral a privação de parte significativa da renda do consumidor, ainda que temporária, no interregno entre a efetivação do débito e o estorno do valor debitado na conta corrente - Hodiernamente, prevalece em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que no arbitramento da indenização por dano moral deve-se buscar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, um valor que compense a ofensa sofrida pela vítima e, concomitantemente, atenda ao efeito pedagógico da indenização, dissuadindo a repetição da conduta lesiva por parte do ofensor. (TJ-MG - AC: 10338170112407002 Itaúna, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO VIA PIX. COMPROVAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À HONRA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. 1
. Demonstrada a falha na prestação de serviço prestado pelo estabelecimento comercial réu, na medida em que a cliente/autora mesmo tendo comprovado o pagamento, via pix, das compras efetuadas no dia dos fatos, foi impedida de sair do estabelecimento com as compras, cuja liberação só se deu após efetuar novo pagamento via cartão de débito, imperioso o dever de reparar pelos danos materiais e morais sofridos.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela não exigência, na seara consumerista, de demonstração de má-fé do fornecedor - intenção/vontade - na cobrança de valor indevido, bastando que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva. 3
. Considerando que, na data dos fatos, a autora comprovou o pagamento por meio da apresentação do comprovante em seu aplicativo bancário aos prepostos da ré, a exigência de novo pagamento não pode ser interpretada como ?engano justificável?, eis que tal comportamento sugere violação aos deveres de lealdade e colaboração, decorrentes da boa-fé objetiva, sendo de rigor a determinação de restituição do valor pago a maior (em excesso) em dobro.
4. Evidenciada a violação a direitos da personalidade da autora, especialmente, a honra, correta a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 5. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07047319120218070001 1609817, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/09/2022)

Do exposado supra, dessume-se que a falha no sistema de pagamentos não pode ser imputada ao consumidor, até porque, o recorrido ao constatar o problema ocorrido em seu estabelecimento, deveria tê-lo solucionado junto a instituição financeira, o que não
providenciou, mesmo diante do demonstrativo apresentado pelo cliente
.

Partindo de tais premissas, entendo estar configurada a responsabilidade civil do apelado, ensejando o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, sabe-se que o
escopo precípuo da sua reparação é recompor a perda efetivamente sofrida pela parte em determinado evento danoso. Isso pois, o seu arbitramento depende de efetiva comprovação, conforme determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...] 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.

[...](AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020)

In casu
, o apelante

demonstrou que os prejuízos por ele suportados advieram

da falha

no processamento do pagamento, motivo pelo qual o valor por ele

pago indevidamente

deve ser devolvido.

Contudo, ao contrário do que

pretende o recorrente, entendo que estes valores devam ser restituídos

de

forma simples, porquanto

a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que

o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No caso dos autos, constata-se

que o débito data do ano de 2017

e

apenas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro sem a necessidade de comprovação da má-fé, por isso, a devolução deve se dar na forma simples, eis que não comprovada a má-fé do recorrido.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Lado outro, quanto ao dano moral, é oportuno lembrar que, para sua configuração, é necessário que haja abalo psíquico de intensidade que trespasse o dissabor ou aborrecimento.

No caso em comento, verifica-se que a situação vivida pelo apelante

ultrapassou o mero dissabor, sendo evidente o abalo moral por ele experimentado, porquanto se viu obrigado a proceder com o pagamento em duplicidade, pegando dinheiro emprestado, inclusive, com terceira pessoa presente no local, a fim de ter suas compras liberadas, devido à falha ocorrida no sistema de pagamento.

Deste modo, inarredável a alteração no seu bem-estar psicológico, modificação de seu estado anímico e que culminou na necessidade em acionar o Poder Judiciário para resolução da celeuma.

Isso pois, considerando que tais
atos são capazes de causar ao demandante demasiada angústia e prejuízo, configurado está o dano moral.

Em evolução, sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, arbitro o valor da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais),
por representar
patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina.

Sem maiores delongas, diante do arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e condenar o apelado na devolução simples do montante de R$932,23 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) referente aos danos materiais e R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais.

Sobre os danos materiais, deverá incidir correção monetária do evento danoso até a citação, momento a partir do qual haverá também juros moratórios (art. 405 do CC), razão pela qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Com relação aos danos morais, deverá incidir juros moratórios da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá também a correção monetária, motivo pelo qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Considerando o presente resultado, inverto o ônus sucumbencial, condenando o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do relator.

*

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
contra a sentença que julgou improcedente a pretensão por ele formulada, em desfavor de
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA,
por constatar inexistir falha na prestação de serviço deste último no episódio narrado – não processamento do pagamento de compra realizada através de cartão de débito.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu parcial provimento ao recurso
“
para reformar a sentença objurgada e condenar o apelado na devolução simples do montante de R$932,23 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) referente aos danos materiais e R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais”
.

A propósito, constou do voto primevo:

[...] Isto posto, comprovou o autor ter efetuado a compra no valor de R$932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) junto ao apelado, conforme extrato de fl.17, contudo, mesmo diante de demonstração da quitação do débito no local, fora impedido de sair do estabelecimento com as mercadorias sem que antes, efetuasse novo pagamento.

Desse modo, desincumbiu-se o autor/apelante do ônus que lhe competia.

Em contrapartida, o recorrido não demonstrou nenhuma excludente de sua responsabilidade, já que, no caso em tela, não há que se falar em fortuito externo, pois o comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

[...]

Do exposado supra, dessume-se que a falha no sistema de pagamentos não pode ser imputada ao consumidor, até porque, o recorrido ao constatar o problema ocorrido em seu estabelecimento, deveria tê-lo solucionado junto a instituição financeira, o que não providenciou, mesmo diante do demonstrativo apresentado pelo cliente.

Partindo de tais premissas, entendo estar configurada a responsabilidade civil do apelado, ensejando o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, sabe-se que o escopo precípuo da sua reparação é recompor a perda efetivamente sofrida pela parte em determinado evento danoso. Isso pois, o seu arbitramento depende de efetiva comprovação, conforme determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

[...]

In casu
, o apelante demonstrou que os prejuízos por ele suportados advieram da falha no processamento do pagamento, motivo pelo qual o valor por ele pago indevidamente deve ser devolvido.

Contudo, ao contrário do que pretende o recorrente, entendo que estes valores devam ser restituídos de forma simples, porquanto a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

[...]

No caso dos autos, constata-se que o débito data do ano de 2017 e apenas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro sem a necessidade de comprovação da má-fé, por isso, a devolução deve se dar na forma simples, eis que não comprovada a má-fé do recorrido.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

[...]

Lado outro, quanto ao dano moral, é oportuno lembrar que, para sua configuração, é necessário que haja abalo psíquico de intensidade que trespasse o dissabor ou aborrecimento.

No caso em comento, verifica-se que a situação vivida pelo apelante ultrapassou o mero dissabor, sendo evidente o abalo moral por ele experimentado, porquanto se viu obrigado a proceder com o pagamento em duplicidade, pegando dinheiro emprestado, inclusive, com terceira pessoa presente no local, a fim de ter suas compras liberadas, devido à falha ocorrida no sistema de pagamento.

Deste modo, inarredável a alteração no seu bem-estar psicológico, modificação de seu estado anímico e que culminou na necessidade em acionar o Poder Judiciário para resolução da celeuma.

Isso pois, considerando que tais atos são capazes de causar ao demandante demasiada angústia e prejuízo, configurado está o dano moral.

Em evolução, sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, arbitro o valor da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina. [...]

Com a devida vênia,
ouso divergir
.

O apelante ajuizou a presente ação indenizatória aduzindo, em síntese, o seguinte: (i) no dia 22 de dezembro de 2017 foi até o estabelecimento do apelado para realizar algumas compras de final de ano e, ao se dirigir ao caixa para o respectivo pagamento, no valor de R$ 934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), mediante cartão de débito atrelado à Caixa Econômica Federal, foi informado da sua não aprovação; (ii) na oportunidade, a atendente perguntou se obtinha a correspondente quantia em mãos para quitar as compras, momento em que, bastante constrangido, dirigiu-se a um caixa eletrônico; (iii) tentou sacar o valor, mas não conseguiu por insuficiência de saldo; (iv) achando estranha tal situação, resolveu retirar um extrato bancário para conferência, quando foi surpreendido com a informação de que o pagamento pelas compras já havia sido debitado de sua conta bancária; (v) o apelado, todavia, mesmo diante do aludido extrato, negou-se a resolver o problema; (vi) a única solução apresentada pelo apelado foi a de que aguardaria um tempo hábil para a efetivação do pagamento, levando-o, então, a conseguir com outrem, e em espécie, a quantia individualizada; (vii) visível o defeito na prestação do serviço oferecido pelo supermercado apelado, muito provavelmente em decorrência de falha em seu sistema operacional, obrigando-lhe a pagar 02 (duas) vezes pela mesma compra, e; (viii) destarte, faz jus à devolução dobrada do valor pago e, também, a indenização por danos morais.

Pois bem. Tenho que o supermercado apelado não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto comprovou através da documentação acostada às fls. 57 e 59 que não recebeu os valores ditos debitados da conta da apelante.

Inclusive, a despeito de facultada ao apelante, por meio do despacho de fl. 74, a juntada de extrato bancário detalhando toda a operação, a fim de apurar, por exemplo, o eventual estorno da quantia debitada, este limitou a se reportar àquele de simples conferência anexado à fl. 17, retirado poucos minutos depois do ocorrido.

Ocorre que o documento de fl. 59, emitido pela operadora Cielo, informa que a transação possui o status de
“desfeita/negada”
e que
“não será creditada ao estabelecimento comercial”
.

De fato, a responsabilidade pelo fato do serviço disposta no CDC é objetiva, de modo que o fornecedor somente não será responsabilizado se provar a ocorrência de algumas das excludentes do dever de indenizar, nos exatos termos do art. 14, § 3°, assim redigido:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...]

Nada obstante, o supermercado não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, porquanto comprovou não ter recebido os valores relativos à compra realizada pelo recorrente. Na linha de entendimento construído pelo julgador
a quo
na sentença, caso tenha havido falha na prestação do serviço, essa ocorreu por parte da operadora da máquina do cartão ou do banco em que o apelante possui sua conta, sendo certo, de toda sorte, que
“a falha no sistema da instituição financeira configura fortuito externo à atividade econômica do supermercado, a quem não pode ser atribuído o ônus, encontrando-se, ao recusar a retirada das mercadorias, dentro do exercício regular de um direito trazido pela exceção de contrato não cumprido (Código Civil, art. 476)”
.

Deste modo, não enxergo razões para determinar a restituição em dobro do valor inicialmente descontado da conta do apelante, mormente porque, repito, tal não restou repassado ao apelado.

Quanto aos danos morais, já decidiu o c. STJ que
“
para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”
. (REsp n. 1.717.177/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018).

No particular, não há elementos concretos nos autos a indicar que o apelante passou por situação vexatória ou que foi tratado de forma não condizente pelos prepostos do apelado. Ademais, o fato de o apelante ter pedido dinheiro emprestado com terceira pessoa, vizinho de seu irmão e fora do estabelecimento comercial, não impõe concluir pela configuração de danos morais.
O ocorrido, penso, situa-se na esfera de mero incômodo, aborrecimento ou irritação, sentimentos esses aos quais estamos sujeitos, próprios da normalidade do dia-a-dia, mas que, de forma alguma, são capazes de ferir os atributos de personalidade.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
COMPRA NO CARTÃO DE DÉBITO NEGADA. SALDO EM CONTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A parte autora não comprovou que a situação vivenciada atingiu os direitos da personalidade ou que tenha gerado dor física ou moral, razão pela qual improcede o pedido de indenização extrapatrimonial.
2. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECRN; RInom 0820307-20.2020.8.20.5106; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz João Eduardo Ribeiro de Oliveira; Julg. 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO.
DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA EM CAIXA DE SUPERMERCADO. Falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do contraposto. Inconformismo autoral. Prova insuficiente. Situação vexatória não caracterizada.
Compra através de cartão de débito comprovadamente negada pela operadora em três oportunidades. Quantia debitada da conta corrente e estornada dias após a tentativa de compra. Fatos comprovados pela juntada dos extratos das contas bancárias do recorrido e pelo próprio recorrente. Inexistência de qualquer ato ilícito. Pedido contraposto visando pagamento das mercadorias levadas na ocasião e não pagas. Sentença irretocável. Recurso desprovido. (JECSC; RCív 5001442-68.2020.8.24.0066; Primeira Turma Recursal; Rel.
Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 09/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Compra realizada através de cartão de débito negada. Ausência de responsabilidade do estabelecimento em que se realizou a compra. Ausência de falha na prestação do serviço. Possível falha do banco em que a autora mantém sua conta ou da administradora da máquina de cartão que não fazem parte da lide.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJSE; AC 202100736266; Ac. 12945/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Gilson Félix dos Santos; DJSE 10/05/2022).

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE COMPRA REALIZADA EM SUPERMERCADO. Autor que narra ter efetuado a compra, cujo pagamento via cartão de débito foi negada pela operadora, mas que ao checar seu extrato, verificou que o pagamento foi concretizado em duplicidade, com demora do supermercado no estorno dos valores.
Sentença de improcedência, afastado o pleito indenizatório por danos morais. Insurgência do autor.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Devolução dos valores pagos em duplicidade ocorrida antes mesmo do ajuizamento da demanda, em prazo curto, de apenas alguns dias, que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável. Autor que não foi exposto a situação vexatória, tratando-se de situação corriqueira e comum à vida negocial. Pleito indenizatório corretamente afastado.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; AC 1012054-67.2021.8.26.0576; Ac. 15365339; São José do Rio Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Luis Fernando Nishi; Julg. 02/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 1983).

Do exposto, rogando vênia ao e. relator, inauguro divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e fica convocada a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

com

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO:-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA

em face da r. sentença de fls. 101/101-verso que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA
, negou provimento aos pedidos autorais.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar a sentença impugnada e condenar o requerido à devolução simples do montante de R$ 932,23 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Para tanto, compreendeu que
“comprovou o autor ter efetuado a compra no valor de R$ 932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) junto ao apelado, conforme extrato de fl. 17, contudo, mesmo diante de demonstração da quitação do débito no local, fora impedido de sair do estabelecimento com as mercadorias sem que antes efetuasse novo pagamento”.

O

referido entendimento foi acompanhado pelo nobre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto inaugurando a divergência, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Isso porque o eminente Desembargador compreendeu que
“o supermercado apelado não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto comprovou, através da documentação acostada às fls. 57 e 59, que não recebeu os valores ditos debitados na conta da apelante”.

Em seguida, diante da aplicação da técnica prevista no art. 942, do CPC, pedi vista dos autos, para melhor apreciar a controvérsia.

Inicialmente, rememoro que a presente demanda versa sobre hipótese em que o autor,
LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA,
relata que, ao realizar compras no estabelecimento requerido, foi informado que houve problema no seu pagamento via cartão de débito. Porém, ao retirar um extrato bancário para conferência, constatou que o valor referente à compra teria sido retirado de sua conta.

Não obstante, relatou que
“mesmo diante do comprovante do débito, suas compras não foram liberadas pela funcionária do requerido”
e que
“a única solução apresentada pelo requerido foi a de que aguardaria um tempo hábil para a efetivação do pagamento “.

Diante do cenário narrado, o consumidor ajuizou a presente demanda que, ao final da instrução processual julgada improcedente, fato que ensejou a interposição do recurso em julgamento.

Pois bem.

Da análise dos autos constato que acompanhada da exordial está cópia do extrato bancário mencionado pelo requerente, o qual, de fato, indica que houve uma retirada de R$ 934,23 em 22.12.2017 referente a “CP MAESTRO” (fl. 17). Aparentemente, o referido extrato foi retirado minutos após o ocorrido.

Ato contínuo, em sua peça defensiva, a empresa requerida apresentou relatório de movimentação do caixa, no qual consta que a referida transação consta com situação “não efetuado” (fl. 57). Também apresentou ofício encaminhado pela Cielo, empresa responsável por suas máquinas de cartão de crédito, no qual também é indicado que a referida transação foi desfeita/negada e que
“a transação com o status desfeita/negada não será creditada ao estabelecimento comercial”
(fl. 59).

Cumpre destacar, ainda, que a parte requerente nada disse a respeito dos referidos documentos após sua apresentação, limitando-se em replicar o que fora exposto em sua peça de ingresso.

Diante do exposto, rogando vênia ao entendimento diverso, compreendo que não houve demonstração de falha na prestação de serviço pelo requerido, circunstância imprescindível para que os pedidos autorais fossem acolhidos, tal como exposto no voto divergente.

Isto posto,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-T
rata-se de
apelação
interposta por
Luiz Antônio Teixeira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
Osvaldo Perim Supermercados Ltda.
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)
em 22 de dezembro de 2017, realizou compra no valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) nas dependências do apelado, optando pelo pagamento mediante "débito em conta";
ii)
foi informado por preposto do apelado, que operava o caixa, que o pagamento não havia sido autorizado pela instituição financeira;
iii)
dispôs-se a ir ao caixa eletrônico, para sacar a quantia e realizar o pagamento em espécie;
iv)
chegando ao caixa eletrônico, constatou que havia sido debitada a quantia de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) em sua conta;
v)
retornou ao caixa munido do extrato bancário, mas o preposto do apelado não "liberou suas compras";
vi)
ajuizou ação indenizatória face ao apelado, com o escopo de ser reparado, em dobro, pelos danos materiais, bem como compensado pelos danos morais;
vii)
o juiz
a quo
julgou improcedentes os pleitos vestibulares, sob o fundamento que a falha no sistema de recebimento da instituição financeira é um fortuito externo à atividade do apelado, não havendo, pois, conduta lesiva;
viii)
o apelado é sim responsável pelos danos patrimoniais e de alma, tendo em conta que a falha na prestação do serviço se deu em suas dependências;
ix)
deve a sentença ser reformada, para que o apelado tenha de responder patrimonialmente pelos danos que lhe causou.

O eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu parcial provimento ao recurso, condenando o apelado à devolução simples do valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), referente aos danos materiais, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Eis os argumentos de Sua Excelência:

"[...] no caso em tela, não há que se falar em fortuito externo, pois o comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço [...].

[...] a falha no sistema de pagamentos não pode ser imputada ao consumidor, até porque, o recorrido, ao constatar o problema ocorrido em seu estabelecimento, deveria tê-lo solucionado junto a instituição financeira, o que não providenciou, mesmo diante do demonstrativo apresentado pelo cliente.

Partindo de tais premissas, entendo estar configurada a responsabilidade civil do apelado, ensejando o dever de indenizar".

O luminar Desembargador Fábio Brasil Nery apresentou voto divergente, negando provimento ao apelo de Luiz Antônio Teixeira com supedâneo na argumentação a seguir:

"[...] o supermercado apelado não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto comprovou através da documentação acostada às fls. 57 e 59 que não recebeu os valores ditos debitados da conta da apelante.

Inclusive, a despeito de facultada ao apelante, por meio do despacho de fl. 74, a juntada de extrato bancário detalhando toda a operação, a fim de apurar, por exemplo, o eventual estorno da quantia debitada, este limitou a se reportar àquele de simples conferência anexado à fl. 17, retirado poucos minutos depois do ocorrido.

Ocorre que o documento de fl. 59, emitido pela operadora Cielo, informa que a transação possui o status de 'desfeita/negada' e que 'não será creditada ao estabelecimento comercial' [...].

[...] o supermercado não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, porquanto comprovou não ter recebido os valores relativos à compra realizada pelo recorrente".

O notável Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou a divergência.

Após empreender detida análise dos autos, com a devida vênia ao altaneiro Desembargador Robson Luiz Albanez, perfilho-me também à divergência inaugurada pelo culto Desembargador Fábio Brasil Nery.

A tese central do apelante é que, por ter recebido o valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), deveria o apelado ter "liberado as compras" feitas em seu estabelecimento. Como assim não procedeu, expondo-o à pilhéria, há de ser responsabilizado pelos danos materiais e morais causados.

Tal argumento, contudo, soçobra diante do documento de fl. 59, de lavra da Cielo, o qual evidencia que a compra de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), feita em 22 de dezembro de 2017 pelo cartão nº 603689******0153, foi "desfeita/negada", o que implica dizer que "não será creditada ao estabelecimento".

Por não ter o apelado recebido o valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), afigura-se legítima, por corolário, sua postura de "reter" os mantimentos que o apelante ambicionava adquirir em seu estabelecimento, não havendo nisso ilícito cível algum digno de reparação. Bem ao revés, a conduta do apelado é expressão mór da sinalagmaticidade que informa os contratos não-solenes e instantâneos de compra e venda de gêneros alimentícios e quejandos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, seguindo, assim a linha do voto divergente.

É como voto.

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001805-29.2018.8.08.0011

APTE: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA

APDO: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR: DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
contra a sentença que julgou improcedente a pretensão por ele formulada, em desfavor de
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA,
por constatar inexistir falha na prestação de serviço deste último no episódio narrado – não processamento do pagamento de compra realizada através de cartão de débito.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu parcial provimento ao recurso
“
para reformar a sentença objurgada e condenar o apelado na devolução simples do montante de R$932,23 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) referente aos danos materiais e R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais”
.

A propósito, constou do voto primevo:

[...] Isto posto, comprovou o autor ter efetuado a compra no valor de R$932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) junto ao apelado, conforme extrato de fl.17, contudo, mesmo diante de demonstração da quitação do débito no local, fora impedido de sair do estabelecimento com as mercadorias sem que antes, efetuasse novo pagamento.

Desse modo, desincumbiu-se o autor/apelante do ônus que lhe competia.

Em contrapartida, o recorrido não demonstrou nenhuma excludente de sua responsabilidade, já que, no caso em tela, não há que se falar em fortuito externo, pois o comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

[...]

Do exposado supra, dessume-se que a falha no sistema de pagamentos não pode ser imputada ao consumidor, até porque, o recorrido ao constatar o problema ocorrido em seu estabelecimento, deveria tê-lo solucionado junto a instituição financeira, o que não providenciou, mesmo diante do demonstrativo apresentado pelo cliente.

Partindo de tais premissas, entendo estar configurada a responsabilidade civil do apelado, ensejando o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, sabe-se que o escopo precípuo da sua reparação é recompor a perda efetivamente sofrida pela parte em determinado evento danoso. Isso pois, o seu arbitramento depende de efetiva comprovação, conforme determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

[...]

In casu
, o apelante demonstrou que os prejuízos por ele suportados advieram da falha no processamento do pagamento, motivo pelo qual o valor por ele pago indevidamente deve ser devolvido.

Contudo, ao contrário do que pretende o recorrente, entendo que estes valores devam ser restituídos de forma simples, porquanto a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

[...]

No caso dos autos, constata-se que o débito data do ano de 2017 e apenas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro sem a necessidade de comprovação da má-fé, por isso, a devolução deve se dar na forma simples, eis que não comprovada a má-fé do recorrido.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

[...]

Lado outro, quanto ao dano moral, é oportuno lembrar que, para sua configuração, é necessário que haja abalo psíquico de intensidade que trespasse o dissabor ou aborrecimento.

No caso em comento, verifica-se que a situação vivida pelo apelante ultrapassou o mero dissabor, sendo evidente o abalo moral por ele experimentado, porquanto se viu obrigado a proceder com o pagamento em duplicidade, pegando dinheiro emprestado, inclusive, com terceira pessoa presente no local, a fim de ter suas compras liberadas, devido à falha ocorrida no sistema de pagamento.

Deste modo, inarredável a alteração no seu bem-estar psicológico, modificação de seu estado anímico e que culminou na necessidade em acionar o Poder Judiciário para resolução da celeuma.

Isso pois, considerando que tais atos são capazes de causar ao demandante demasiada angústia e prejuízo, configurado está o dano moral.

Em evolução, sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, arbitro o valor da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina. [...]

Com a devida vênia,
ouso divergir
.

O apelante ajuizou a presente ação indenizatória aduzindo, em síntese, o seguinte: (i)
no dia 22 de dezembro de 2017 foi até o estabelecimento do apelado para realizar algumas compras de final de ano e, ao se dirigir ao caixa para o respectivo pagamento, no valor de R$ 934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), mediante cartão de débito atrelado à Caixa Econômica Federal, foi informado da sua não aprovação; (ii) na oportunidade, a atendente
perguntou se obtinha a correspondente quantia em mãos para quitar as compras, momento em que, bastante constrangido, dirigiu-se a um caixa eletrônico; (iii) tentou sacar o valor, mas não conseguiu por insuficiência de saldo; (iv) achando estranha tal situação, resolveu retirar um extrato bancário para conferência, quando foi surpreendido com a informação de que o pagamento pelas compras já havia sido debitado de sua conta bancária; (v) o apelado, todavia, mesmo diante do aludido extrato, negou-se a resolver o problema; (vi) a única solução apresentada pelo apelado foi a de que aguardaria um tempo hábil para a efetivação do pagamento, levando-o, então, a conseguir com outrem, e em espécie, a quantia individualizada; (vii) visível o defeito na prestação do serviço oferecido pelo supermercado apelado, muito provavelmente em decorrência de falha em seu sistema operacional, obrigando-lhe a pagar 02 (duas) vezes pela mesma compra, e; (viii) destarte, faz jus à devolução dobrada do valor pago e, também, a indenização por danos morais.

Pois bem. Tenho que o supermercado apelado não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto comprovou através da documentação acostada às fls. 57 e 59 que não recebeu os valores ditos debitados da conta da apelante.

Inclusive, a despeito de facultada ao apelante, por meio do despacho de fl. 74, a juntada de extrato bancário detalhando toda a operação, a fim de apurar, por exemplo, o eventual estorno da quantia debitada, este limitou a se reportar àquele de simples conferência anexado à fl. 17, retirado poucos minutos depois do ocorrido.

Ocorre que o documento de fl. 59, emitido pela operadora Cielo, informa que a transação possui o status de
“desfeita/negada”
e que
“não será creditada ao estabelecimento comercial”
.

De fato, a responsabilidade pelo fato do serviço disposta no CDC é objetiva, de modo que o fornecedor somente não será responsabilizado se provar a ocorrência de algumas das excludentes do dever de indenizar, nos exatos termos do art. 14, § 3°, assim redigido:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...]

Nada obstante, o supermercado não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, porquanto comprovou não ter recebido os valores relativos à compra realizada pelo recorrente. Na linha de entendimento construído pelo julgador
a quo
na sentença, caso tenha havido falha na prestação do serviço, essa ocorreu por parte da operadora da máquina do cartão ou do banco em que o apelante possui sua conta, sendo certo, de toda sorte, que
“a falha no sistema da instituição financeira configura fortuito externo à atividade econômica do supermercado, a quem não pode ser atribuído o ônus, encontrando-se, ao recusar a retirada das mercadorias, dentro do exercício regular de um direito trazido pela exceção de contrato não cumprido (Código Civil, art. 476)”
.

Deste modo, não enxergo razões para determinar a restituição em dobro do valor inicialmente descontado da conta do apelante, mormente porque, repito, tal não restou repassado ao apelado.

Quanto aos danos morais, já decidiu o c. STJ que
“para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”
. (REsp n. 1.717.177/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018).

No particular, não há elementos concretos nos autos a indicar que o apelante passou por situação vexatória ou que foi tratado de forma não condizente pelos prepostos do apelado. Ademais, o fato de o apelante ter pedido dinheiro emprestado com terceira pessoa, vizinho de seu irmão e fora do estabelecimento comercial, não impõe concluir pela configuração de danos morais.
O ocorrido, penso, situa-se na esfera de mero incômodo, aborrecimento ou irritação, sentimentos esses aos quais estamos sujeitos, próprios da normalidade do dia-a-dia, mas que, de forma alguma, são capazes de ferir os atributos de personalidade.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
COMPRA NO CARTÃO DE DÉBITO NEGADA. SALDO EM CONTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A parte autora não comprovou que a situação vivenciada atingiu os direitos da personalidade ou que tenha gerado dor física ou moral, razão pela qual improcede o pedido de indenização extrapatrimonial.
2. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECRN; RInom 0820307-20.2020.8.20.5106; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz João Eduardo Ribeiro de Oliveira; Julg. 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO.
DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA EM CAIXA DE SUPERMERCADO. Falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do contraposto. Inconformismo autoral. Prova insuficiente. Situação vexatória não caracterizada.
Compra através de cartão de débito comprovadamente negada pela operadora em três oportunidades. Quantia debitada da conta corrente e estornada dias após a tentativa de compra. Fatos comprovados pela juntada dos extratos das contas bancárias do recorrido e pelo próprio recorrente. Inexistência de qualquer ato ilícito. Pedido contraposto visando pagamento das mercadorias levadas na ocasião e não pagas. Sentença irretocável. Recurso desprovido. (JECSC; RCív 5001442-68.2020.8.24.0066; Primeira Turma Recursal; Rel.
Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 09/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Compra realizada através de cartão de débito negada. Ausência de responsabilidade do estabelecimento em que se realizou a compra. Ausência de falha na prestação do serviço. Possível falha do banco em que a autora mantém sua conta ou da administradora da máquina de cartão que não fazem parte da lide.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJSE; AC 202100736266; Ac. 12945/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Gilson Félix dos Santos; DJSE 10/05/2022).

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE COMPRA REALIZADA EM SUPERMERCADO. Autor que narra ter efetuado a compra, cujo pagamento via cartão de débito foi negada pela operadora, mas que ao checar seu extrato, verificou que o pagamento foi concretizado em duplicidade, com demora do supermercado no estorno dos valores.
Sentença de improcedência, afastado o pleito indenizatório por danos morais. Insurgência do autor.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Devolução dos valores pagos em duplicidade ocorrida antes mesmo do ajuizamento da demanda, em prazo curto, de apenas alguns dias, que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável. Autor que não foi exposto a situação vexatória, tratando-se de situação corriqueira e comum à vida negocial. Pleito indenizatório corretamente afastado.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; AC 1012054-67.2021.8.26.0576; Ac. 15365339; São José do Rio Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Luis Fernando Nishi; Julg. 02/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 1983).

Do exposto, rogando vênia ao e. relator,
inauguro divergência para
NEGAR provimento
ao recurso
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Trata-se de
apelação
interposta por
Luiz Antônio Teixeira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
Osvaldo Perim Supermercados Ltda.
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)
em 22 de dezembro de 2017, realizou compra no valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) nas dependências do apelado, optando pelo pagamento mediante "débito em conta";
ii)
foi informado por preposto do apelado, que operava o caixa, que o pagamento não havia sido autorizado pela instituição financeira;
iii)
dispôs-se a ir ao caixa eletrônico, para sacar a quantia e realizar o pagamento em espécie;
iv)
chegando ao caixa eletrônico, constatou que havia sido debitada a quantia de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) em sua conta;
v)
retornou ao caixa munido do extrato bancário, mas o preposto do apelado não "liberou suas compras";
vi)
ajuizou ação indenizatória face ao apelado, com o escopo de ser reparado, em dobro, pelos danos materiais, bem como compensado pelos danos morais;
vii)
o juiz
a quo
julgou improcedentes os pleitos vestibulares, sob o fundamento que a falha no sistema de recebimento da instituição financeira é um fortuito externo à atividade do apelado, não havendo, pois, conduta lesiva;
viii)
o apelado é sim responsável pelos danos patrimoniais e de alma, tendo em conta que a falha na prestação do serviço se deu em suas dependências;
ix)
deve a sentença ser reformada, para que o apelado tenha de responder patrimonialmente pelos danos que lhe causou.

O eminente relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu parcial provimento ao recurso, condenando o apelado à devolução simples do valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), referente aos danos materiais, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Eis os argumentos de Sua Excelência:

"[...] no caso em tela, não há que se falar em fortuito externo, pois o comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço [...].

[...] a falha no sistema de pagamentos não pode ser imputada ao consumidor, até porque, o recorrido, ao constatar o problema ocorrido em seu estabelecimento, deveria tê-lo solucionado junto a instituição financeira, o que não providenciou, mesmo diante do demonstrativo apresentado pelo cliente.

Partindo de tais premissas, entendo estar configurada a responsabilidade civil do apelado, ensejando o dever de indenizar".

O luminar Desembargador Fábio Brasil Nery apresentou voto divergente, negando provimento ao apelo de Luiz Antônio Teixeira com supedâneo na argumentação a seguir:

"[...] o supermercado apelado não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto comprovou através da documentação acostada às fls. 57 e 59 que não recebeu os valores ditos debitados da conta da apelante.

Inclusive, a despeito de facultada ao apelante, por meio do despacho de fl. 74, a juntada de extrato bancário detalhando toda a operação, a fim de apurar, por exemplo, o eventual estorno da quantia debitada, este limitou a se reportar àquele de simples conferência anexado à fl. 17, retirado poucos minutos depois do ocorrido.

Ocorre que o documento de fl. 59, emitido pela operadora Cielo, informa que a transação possui o status de 'desfeita/negada' e que 'não será creditada ao estabelecimento comercial' [...].

[...] o supermercado não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, porquanto comprovou não ter recebido os valores relativos à compra realizada pelo recorrente".

O notável Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou a divergência.

Após empreender detida análise dos autos, com a devida vênia ao altaneiro Desembargador Robson Luiz Albanez, perfilho-me também à divergência inaugurada pelo culto Desembargador Fábio Brasil Nery.

A tese central do apelante é que, por ter recebido o valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), deveria o apelado ter "liberado as compras" feitas em seu estabelecimento. Como assim não procedeu, expondo-o à pilhéria, há de ser responsabilizado pelos danos materiais e morais causados.

Tal argumento, contudo, soçobra diante do documento de fl. 59, de lavra da Cielo, o qual evidencia que a compra de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), feita em 22 de dezembro de 2017 pelo cartão nº 603689******0153, foi "desfeita/negada", o que implica dizer que "não será creditada ao estabelecimento".

Por não ter o apelado recebido o valor de R$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), afigura-se legítima, por corolário, sua postura de "reter" os mantimentos que o apelante ambicionava adquirir em seu estabelecimento, não havendo nisso ilícito cível algum digno de reparação. Bem ao revés, a conduta do apelado é expressão mór da sinalagmaticidade que informa os contratos não-solenes e instantâneos de compra e venda de gêneros alimentícios e quejandos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, seguindo, assim a linha do voto divergente.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001805-29.2018.8.08.0011

APELANTE: LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA

APELADO: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA

em face da r. sentença de fls. 101/101-verso que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada em face de
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA
, negou provimento aos pedidos autorais.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar a sentença impugnada e condenar o requerido à devolução simples do montante de R$ 932,23 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Para tanto, compreendeu que
“comprovou o autor ter efetuado a compra no valor de R$ 932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) junto ao apelado, conforme extrato de fl. 17, contudo, mesmo diante de demonstração da quitação do débito no local, fora impedido de sair do estabelecimento com as mercadorias sem que antes efetuasse novo pagamento”.

O

referido entendimento foi acompanhado pelo nobre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto inaugurando a divergência, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Isso porque o eminente Desembargador compreendeu que
“o supermercado apelado não cometeu qualquer ato ilícito, porquanto comprovou, através da documentação acostada às fls. 57 e 59, que não recebeu os valores ditos debitados na conta da apelante”.

Em seguida, diante da aplicação da técnica prevista no art. 942, do CPC, pedi vista dos autos, para melhor apreciar a controvérsia.

Inicialmente, rememoro que a presente demanda versa sobre hipótese em que o autor,
LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA,
relata que, ao realizar compras no estabelecimento requerido, foi informado que houve problema no seu pagamento via cartão de débito. Porém, ao retirar um extrato bancário para conferência, constatou que o valor referente à compra teria sido retirado de sua conta.

Não obstante, relatou que
“mesmo diante do comprovante do débito, suas
compras não foram liberadas pela funcionária do requerido”
e que
“
a única solução apresentada pelo requerido foi a de que aguardaria um tempo hábil para a efetivação do pagamento
“.

Diante do cenário narrado, o consumidor ajuizou a presente demanda que, ao final da instrução processual julgada improcedente, fato que ensejou a interposição do recurso em julgamento.

Pois bem.

Da análise dos autos constato que acompanhada da exordial está cópia do extrato bancário mencionado pelo requerente, o qual, de fato, indica que houve uma retirada de R$ 934,23 em 22.12.2017 referente a “CP MAESTRO” (fl. 17). Aparentemente, o referido extrato foi retirado minutos após o ocorrido.

Ato contínuo, em sua peça defensiva, a empresa requerida apresentou relatório de movimentação do caixa, no qual consta que a referida transação consta com situação “não efetuado” (fl. 57). Também apresentou ofício encaminhado pela Cielo, empresa responsável por suas máquinas de cartão de crédito, no qual também é indicado que a referida transação foi desfeita/negada e que
“a transação com o status desfeita/negada não será creditada ao estabelecimento comercial”
(fl. 59).

Cumpre destacar, ainda, que a parte requerente nada disse a respeito dos referidos documentos após sua apresentação, limitando-se em replicar o que fora exposto em sua peça de ingresso.

Diante do exposto, rogando vênia ao entendimento diverso, compreendo que não houve demonstração de falha na prestação de serviço pelo requerido, circunstância imprescindível para que os pedidos autorais fossem acolhidos, tal como exposto no voto divergente.

Isto posto,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001805-29.2018.8.08.0011

APTE:
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA

AP
D
O
:

OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença de fls.101/101-v, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da exordial que o autor, no dia 22/12/2017, foi até o Supermercado apelado realizar as compras de fim de ano. Ao proceder com o pagamento das compras que totalizaram o valor de R$932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), já havendo, inclusive, digitado a senha de seu cartão de débito, fora informado pelo funcionário do apelado que
seu
pagamento não havia sido aprovado, razão pela qual dirigiu-se até o caixa eletrônico
disponibilizado
no estabelecimento no intuito de sacar a quantia devida, quando, ao consultar
seu
extrato bancário, constatou que o valor já havia sido debitado da conta.

Entrementes, mesmo comprovando ao recorrido o pagamento das mercadorias, fora-lhe negada a liberação
dos produtos
, sendo necessário novo adimplemento para
tal
desiderato.

Diante disso, o requerente ajuizou a presente demanda com o fito de ser reparado em danos materiais e morais.

P
ois bem.

Em primeiro,
destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Trato continuativo,
n
os termos do art. 373, I e II, do CPC,
cabe ao
a
utor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao
r
éu,
demonstrar a existência de
fato
impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do direito do
a
utor.

D
e se consignar que

a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária,
de
vendo ser responsabilizado
s
todos aqueles que de alguma forma participaram do evento danoso
,
eximindo-se apenas quando

verificada a presença de
uma das excludentes de responsabilidade, quais seja
m
, a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo
1
.

Isto posto
,
comprovou o autor ter efetuado a compra no valor de R$932,23 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) junto ao apelado, conforme extrato de fl.17, contudo, mesmo diante
de
demonstração da quitação do débito no local, fora impedido de sair do estabelecimento com as mercadorias sem que antes, efetuasse novo pagamento.

Desse modo, desincumbiu-se o autor/
apelante

do ônus que lhe competia.

Em contrapartida,

o recorrido
não demonstrou nenhuma excludente de sua responsabilidade,
já que, no caso em tela, não há que se falar em fortuito externo, pois o comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EM SUPERMERCADO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. VALOR DEBITADO DO SALDO BANCÁRIO. RETENÇÃO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO 51637572320228090088, Relator: DIORAN JACOBINA RODRIGUES, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/09/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR APARELHO CELULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), referente à repetição dobrada do indébito, e ainda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral. 2 - A recorrente pugna pelo afastamento dos danos morais e materiais já que não houve qualquer abalo aos direitos de personalidade da Recorrida, sendo certo ainda que o mero aborrecimento não induz o recebimento de verba indenizatória, não havendo de igual forma razões para restituição em dobro, por inexistência de má-fé por parte do Recorrente. Alternativamente pleiteia a minoração da indenização por danos morais. 3 - Narra a parte autora que se dirigiu à requerida e quando da quitação do produto no valor de R$ 350,00 foi realizada uma tentativa no cartão de débito, entretanto, o vendedor informou que o valor não fora debitado, motivo pelo qual a consumidora foi até o banco, efetuou saque e retornou para realizar o pagamento em dinheiro. Contudo, quatro dias após a compra, ao consultar extrato da conta bancária verificou que o valor havia sido subtraído através do débito, caracterizando, assim, pagamento em duplicidade.

Pugna pela repetição dobrada do indébito e reconhecimento de dano moral em razão da tentativa administrativa de resolução. Em sede de contestação, o réu esclareceu que não há qualquer pretensão resistida que apenas comercializa produtos de eletrodomésticos, não possuindo qualquer financiamento próprio. Que por isso esta lide não é cabível contra ela. Afirma ainda que não é plausível uma condenação por danos morais, principalmente considerando que atos de terceiros são excludentes de responsabilidade.
4 - No caso em tela, ficou comprovado que a ré não se cercou dos devidos cuidados à operacionalização do seu sistema de pagamentos. O comerciante, ao equipar seus estabelecimentos com sistemas de pagamento eletrônicos e facultar ao público a utilização dos serviços, no intuito de facilitar os pagamentos para seus clientes, fazendo do seu lucro certo e seguro, através dos pagamentos por cartões, sejam de débitos ou de créditos, torna-se responsável pelos riscos decorrentes da oferta deste serviço. O acervo probatório revela que foi debitado da conta corrente da parte autora, o importe de R$ 350,00 (evento n. 01, ANEXOS PET INI8), referindo-se ao mesmo produto sobre o qual comprova posterior pagamento em dinheiro (evento n. 01, ANEXOS PET INI9). Por isso restou incontroversa a ineficiência do sistema interno do estabelecimento que não detectou o débito e posteriormente à reclamação da parte autora não buscou resolvê-la.
5 - Pela análise dos autos, as circunstâncias se tratam de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), diante da cobrança em duplicidade, causando desdobramentos que legitimam a condenação da recorrida em danos morais. 6 - O quantum indenizatório deve atender o princípio da razoabilidade para satisfazer, na justa medida, o abalo sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa. Danos morais fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor adequado e que se enquadra aos precedentes. 7 - Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

(TJ-TO - RI: 00008219520188279200, Relator: MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONSUMERISTA - FALHA EM SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE QUE SE BENEFICIA E UTILIZA O SISTEMA EM SUA ATIVIDADE - CONSUMIDOR IMPEDIDO DE LEVAR OS PRODUTOS -HUMILHAÇÃO OU EXPOSIÇÃO AO RÍDICULO - INOCORRÊNCIA -PRIVAÇÃO DE PARTE SIGNIFICATIVA DA RENDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. -
No âmbito do direito consumerista impera a responsabilidade objetiva, razão pela qual a responsabilidade de indenizar o dano sofrido pelo consumidor poderá ser imputada ao fornecedor, mesmo que não tenha agido culposamente e tampouco tenha se excedido no exercício de seus direitos, bastando, para tanto, que a atividade por ele desenvolvida tenha exposto o consumidor ao risco do dano que veio a se concretizar - O fornecedor que atua no ramo do comércio e equipa seu estabelecimento com sistema de pagamento eletrônico é responsável pelos riscos decorrentes da falha deste sistema
- Não configura dano moral o aborrecimento vivenciado pelo consumidor que, devido à falha ocorrida no sistema de pagamento, é impedido de levar os produtos que pretendia adquirir, a não ser que comprovadamente tenha sido humilhado ou exposto ao ridículo pelos funcionários do comerciante - Lado outro, configura dano moral a privação de parte significativa da renda do consumidor, ainda que temporária, no interregno entre a efetivação do débito e o estorno do valor debitado na conta corrente - Hodiernamente, prevalece em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que no arbitramento da indenização por dano moral deve-se buscar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, um valor que compense a ofensa sofrida pela vítima e, concomitantemente, atenda ao efeito pedagógico da indenização, dissuadindo a repetição da conduta lesiva por parte do ofensor. (TJ-MG - AC: 10338170112407002 Itaúna, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO VIA PIX. COMPROVAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À HONRA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. 1
. Demonstrada a falha na prestação de serviço prestado pelo estabelecimento comercial réu, na medida em que a cliente/autora mesmo tendo comprovado o pagamento, via pix, das compras efetuadas no dia dos fatos, foi impedida de sair do estabelecimento com as compras, cuja liberação só se deu após efetuar novo pagamento via cartão de débito, imperioso o dever de reparar pelos danos materiais e morais sofridos.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela não exigência, na seara consumerista, de demonstração de má-fé do fornecedor - intenção/vontade - na cobrança de valor indevido, bastando que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva. 3
. Considerando que, na data dos fatos, a autora comprovou o pagamento por meio da apresentação do comprovante em seu aplicativo bancário aos prepostos da ré, a exigência de novo pagamento não pode ser interpretada como ?engano justificável?, eis que tal comportamento sugere violação aos deveres de lealdade e colaboração, decorrentes da boa-fé objetiva, sendo de rigor a determinação de restituição do valor pago a maior (em excesso) em dobro.
4. Evidenciada a violação a direitos da personalidade da autora, especialmente, a honra, correta a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 5. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07047319120218070001 1609817, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/09/2022)

Do exposado supra,

dessume-se
que a falha no sistema de pagamentos não pode ser imputada ao consumidor, até porque, o recorrido ao constatar o problema
ocorrido em seu estabelecimento
, deveria tê-lo solucionado junto a instituição financeira,
o que não
providenciou, mesmo diante do demonstrativo apresentado pelo cliente
.

Partindo de tais premissas, entendo estar configurada a responsabilidade civil do apelado, ensejando o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais
, sabe-se que o

escopo precípuo da
sua
reparação é recompor a perda efetivamente sofrida pela parte em determinado evento danoso.
Isso pois, o seu arbitramento depende de efetiva comprovação, conforme determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]
4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.

[...]
(AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020
)

In casu
, o
apela
nte

demonstrou
que
os prejuízos
por ele suportados advieram
d
a falha

no processamento do pagamento
,
motivo pelo qual
o valor
por ele
pago
indevidamente
deve ser devolvido.

Contudo, ao contrário do
que
pretende o
recorrente
, entendo que estes valores dev
a
m ser restituídos

de
forma simples
,
porquanto
a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
constata-se
que o débito
data do ano de 20
17

e

apenas
as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro
sem a necessidade de comprovação da má-fé
,
por isso, a devolução deve se dar na forma simples, eis que não comprovada a má-fé do recorrido.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Lado outro,
q
uanto ao dano moral, é oportuno
lembrar que, para sua configuração, é necessário que
haja abalo psíquico de intensidade que trespasse o dissabor ou aborrecimento.

N
o caso em comento,
verifica-se que a situação vivida pelo apela
nte
ultrapassou o mero dissabor,
sendo
evidente o abalo moral
por ele
experimentado, porquanto se viu
obrigado a proceder com o pagamento em duplicidade, pegando dinheiro emprestado, inclusive,
com terceira pessoa presente no local,
a fim de ter suas compras liberadas
, devido à falha ocorrida no sistema de pagamento.

Deste modo, inarredável a
alteração no seu bem-estar psicológico,
modificação de
seu estado anímico
e que culminou na necessidade em
acionar o Poder Judiciário para
resolução da celeuma
.

Isso pois, considerando que tais
atos

são
capazes
de causar
ao demandante
demasiada angústia
e prejuízo,
configura
do está o
dano moral
.

Em evolução, sopesando que o
quantum
indenizatório
dos danos extrapatrimoniais
deve
m
observar os princ
ípios
da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, arbitro
o valor da indenização
em R$8.000,00 (oito mil reais),
por representar
patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento
e atender
a finalidade a que se destina.

Sem maiores delongas, diante do arrazoado externado, conheço do recurso e
DO
U-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e condenar o apelado na devolução simples do montante de R$932,23 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) referente aos danos materiais e R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais.

Sobre os danos materiais, deverá incidir correção monetária do evento danoso até a citação, momento a partir do qual haverá também juros moratórios (art. 405 do CC), razão pela qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

Com relação aos danos morais, deverá incidir juros moratórios da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá também a correção monetária, motivo pelo qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Considerando o presente resultado, inverto o ônus sucumbencial, condenando o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 14. [...]. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 14. [...]. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”